Tribunal: TJPA
Processo: 0012951-59.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012951-59.2019.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS DIAS, NEYVISON LUCAS MESQUITA BARATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. UM DOS RECURSOS CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO E O OUTRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que condenou os recorrentes pela prática de furto qualificado, roubo majorado e corrupção de menores. Uma das defesas pleiteia a absolvição comente pelos crimes de corrupção de menores e de furto, enquanto a outra pede genericamente pela absolvição do réu, pela redução das penas-bases ao mínimo legal e pela aplicação da Súmula 443 do c. STJ. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a prescrição dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores em relação ao apelante menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos; (ii) a absolvição por insuficiência de provas em relação ao furto qualificado em relação a um dos réus e pelo roubo majorado em relação ao outro; (iii) a reanálise da dosimetria das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foram conhecidos os pedidos de redução das penas-bases ao mínimo legal e de observância à Súmula 443 do c. STJ formulados por uma das defesas, tendo em vista que tanto a basilar quanto a fração relativa à única causa de aumento foram fixadas no mínimo legal. Portanto, é patente a ausência de interesse.

4. A prescrição retroativa dos crimes de furto qualificado e de corrupção de menores foi reconhecida em relação ao apelante que tinha menos de vinte e um anos à época dos fatos, com fundamento no art. 107, IV, do CP, por ter transcorrido mais de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença.

5. Quanto ao pedido de absolvição pelo roubo majorado, constatou-se que a autoria delitiva está suficientemente demonstrada por prova testemunhal, confissão de corréu e prisão em flagrante com a res furtiva, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.

5. No tocante ao furto qualificado, verificou-se ausência de elementos suficientes para comprovar a participação de um dos apelantes, impondo-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

6. Identificado erro na consideração de maus antecedentes, a pena de um dos réus foi redimensionada, com a exclusão da negativação do vetor. As demais penas foram mantidas, tendo sido corretamente fixadas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de Neyvison Lucas Mesquita Barata conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva relativa ao furto qualificado e à corrupção de menores.

8. Recurso de Anderson dos Santos Dias parcialmente provido, para absolvê-lo do crime de furto qualificado e redimensionar a pena remanescente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 107, IV, 109, V, 115, 117, I e IV, 155, §4º, IV, 157, §2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 443; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 697995/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte e negar provimento ao recurso de Neyvison Lucas Mesquita Barata, declarando extinta a punibilidade pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, e em conhecer e dar parcial provimento ao apelo de Anderson dos Santos Dias, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Anderson dos Santos Dias e Neyvison Lucas Mesquita Barata, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que os condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigos 155, §4º, IV e 157, §2º, II, na forma do artigo 69, todos do CP, em concurso formal com o tipo previsto no artigo 244-B do ECA, às penas de 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, e de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, respectivamente (cf. ID 11671461).

Em suas razões recursais, a defesa de
Anderson dos Santos Dias pugna pela sua absolvição pelos crimes de furto e de corrupção de menores
(cf. ID 11671508). Já defesa de
Neyvison Lucas Mesquita Barata, além da absolvição, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a adequação da reprimenda final ao disposto na Súmula 443 do c. STJ
(cf. ID 12136006).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento das apelações (cf. ID’s 11671515 e 12704366).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento dos recursos (cf. ID
12946236
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS DOIS APELOS

As apelações são adequadas e tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos, exceto no que diz respeito aos pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal e de adequação da reprimenda final à Súmula 443 do c. STJ formulados pela defesa de Neyvison.

Ora, o referido apelante foi condenado pelos crimes de corrupção de menores, de furto qualificado e de roubo majorado. Nas dosimetrias de todos esses delitos, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal. Ademais, no crime de roubo, o réu foi condenado por uma majorante, sendo aplicada a fração mínima 1/3 (um terço) na terceira fase da dosagem, não havendo qualquer despeito ao verbete que veda a simples enumeração de causas de aumento para justificar o afastamento da fração mínima, que não ocorreu no presente caso. Portanto, é evidente a falta de interesse recursal dos pedidos, que parecem constar no apelo apenas por equívoco.

2 - DA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM RELAÇÃO A NEYVISON LUCAS MESQUITA BARATA

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, faço a análise da prescrição em relação aos crimes previstos no artigo 155, §4º, IV do CP e no artigo 244-B do ECA em relação a
Neyvison Lucas Mesquita Barata
.

Para tanto, devo pontuar o seguinte:

(a) os fatos se deram no dia
24/06/2019
(cf.
página 2 do ID 11671270);

(b) a regra do artigo 115 do CP incide ao réu, que nasceu em
14/12/2000
, possuindo 19 (dezenove) anos completos no dia do ocorrido (cf.
página 2 do ID 11671276
);

(c) a denúncia foi recebida em 02/09/2019 (cf. página 4 do ID 11671285);

(d) a condenação pelo furto qualificado foi de 2 (dois) anos de reclusão e da corrupção de menores foi de 1 (um) ano de reclusão (cf. ID 13479040);

(e) não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 22/07/2022, data do primeiro ato identificável de secretaria (cf. expedientes do Sistema PJe-1G).

(f) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa dos dois crimes é de 2 (dois) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contados do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias entre os mencionados
marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação aos crimes sob testilha desvaneceu no tempo.

Portanto, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, consoante artigo 107, IV, do CP, em relação aos crimes de furto qualificado e de corrupção de menores, restando prejudicados os pedidos a eles correspondentes.

3 -
DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DE NEYVISON LUCAS MESQUITA BARATA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO REMANESCENTE

A defesa de Neyvison Lucas Mesquita Barata requer a absolvição por insuficiência de provas. Suscita também a inexistência de reconhecimento válido.

Como resta somente a condenação pelo roubo majorado para o apelante, a análise do pleito absolutório se restringirá a esse crime.

Pois bem.

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226 do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, só é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório que lhes era atribuído pela jurisprudência até então.

A nova orientação teve o objetivo de assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possível, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo quando considerados elementos como o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, as condições de visibilidade tanto do local (se escuro ou claro, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se encapuzado ou com algum tipo de disfarce) etc.

Contudo, verifico que a situação deste processo é distinta do referido entendimento, uma vez que o reconhecimento não é o único liame entre Neyvison e o roubo,
havendo elementos independentes suficientes à
formação de um juízo positivo sobre a culpa do apelante.

Senão vejamos.

Analisando os autos, vejo que o réu foi preso em flagrante juntamente com seus comparsas, em posse da televisão roubada, conforme dá conta o auto de apreensão de objeto presente na página 1 do ID 11671330, tendo a
res
sido devolvida à vítima (cf. termo de entrega constante na página 4 do ID 11671330).
Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Além de ter sido surpreendido com
res furtiva
, o curto lapso temporal entre o crime e o reconhecimento informal, ocorrido no horas depois dos fatos, é outro importante elemento de distinção em relação ao julgado no
HC 598.886
, cujo pano de fundo envolvia a fragmentação da memória devido a uma longa passagem de tempo.

Não bastasse isso, o corréu Anderson confessou a prática do roubo, apontando a coautoria de Neyvison e do adolescente no delito (cf. ID 11671375).

Tampouco se pode ignorar a convicção do ofendido ao declarar em audiência que as três pessoas presas são as mesmas que roubaram o seu
estabelecimento (cf. ID’s 11671368 e 11671369).

O c. STJ já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e é corroborada por outros elementos do processo, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (
STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024
).

Assim, embora o apelante tenha permanecido em silêncio em juízo (cf. ID 11671374),
a
s provas
e elementos informativos reunidos no processo são suficientes e estão concatenados em uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na coautoria de Neyvison Lucas Mesquita Barata como incurso no crime de roubo majorado. A alegação da defesa em sentido contrário, assim, revela-se mero inconformismo.

Sobre o tema, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Pleito indeferido.

4 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DE ANDERSON DOS SANTOS DIAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FURTO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa do Anderson dos Santos Dias alega falta de provas da autoria delitiva em relação aos delitos em epígrafe.

Tem razão somente quanto ao crime patrimonial.

Compulsando os autos, constato que a vítima João Chrisóstomo Corrêa da Silva não foi capaz de individualizar quem seriam os autores do delito, porque não estava no local no momento, não sabendo informar sequer quantos eram os assaltantes. O réu, por seu turno, nega a autoria deste delito, afirmando que somente participou do crime de roubo ocorrido posteriormente.

Nesse contexto, noto que a única ligação de Anderson com o crime de furto foi a apreensão da bomboniere no carro preto em que estavam o adolescente e o corréu Neyvison. Contudo, não é possível precisar, pelo que dos autos consta, quantas pessoas furtaram o mercadinho (se uma ou várias) e nem afirmar com certeza se o réu estava ou não presente no delito, sendo certo que mais de duas horas se passaram entre o furto e a apreensão dos objetos no interior do carro, que se deu logo depois do roubo.

Há, portanto, dúvida razoável quanto à sua participação no furto, que deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência. Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar.

Por outro lado, deve ser mantida a condenação pelo delito de corrupção de menores, cometido em concurso formal com o roubo majorado, o qual foi, inclusive, confessado pelo réu.

Ora, o delito previsto no artigo 244-B do ECA, é formal, ou seja, a simples prática de crime na companhia de pessoa menor de 18 (dezoito) anos já é suficiente para caracterizar a sua consumação, não se levando em consideração a sua vida pregressa. Dessa forma, não importa à configuração do delito se o menor possui anotações criminais anteriores ou mesmo se ele é o próprio mentor do crime.

Trata-se de delito cujo bem jurídico é a moral do menor enquanto pessoa em desenvolvimento, logo, o objetivo da criminalização da conduta é evitar que menores de idade ingressem ou se mantenham na criminalidade por meio da influência de imputáveis, que possuem o dever de salvaguardá-los. Portanto, é suficiente para a subsunção do caso, ao tipo penal em comento, a simples a participação do adolescente na prática delitiva ao lado do apelante, o que foi, inclusive, confessado por eles.

Por fim, registro que restou cristalizado no
Tema Repetitivo nº 221 do c. STJ,
depois de amplo debate da matéria, que “a
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”, entendimento vinculante, de aplicação compulsória pelas Cortes de Justiça, visando a garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

5 - DOS ASPECTOS ATINENTES ÀS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Ao analisar a regularidade das penas impostas aos réus, constatei a existência de um equívoco na dosimetria aplicada a Anderson dos Santos Dias. Diante disso, procederei à correção de ofício, em observância ao efeito translativo da apelação.

Verifica-se que o referido réu foi considerado possuidor de maus antecedentes com base na existência do processo de execução n.º 0007538-65.2019.8.14.0401. Contudo, ao consultar o sistema SEEU, constatei que o referido processo se trata de execução relativa à ação penal de n.º 0002084-80.2018.8.14.0097, a qual transitou em julgado em data posterior à prolação da r. sentença. Dessa forma, tal circunstância não pode ser utilizada para negativar o vetor dos antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444 do c. STJ.

Por fim, quanto à dosagem da pena de Neyvison Lucas Mesquita Barata, não há equívocos a corrigir.

6 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE ANDERSON DOS SANTOS DIAS

Tendo em vista o reparo acima, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

6.1 - DA DOSAGEM DA PENA DO ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, estabeleço a pena intermediária em no mesmo patamar da reprimenda basilar paradigma, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo nº 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Desse modo, aumento a pena provisória de referência em 1/3 (um terço), para torná-la concreta em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno concreta a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 12 (doze) dias-multa.

6.2 - DA DOSAGEM DA PENA DA CORRUPÇÃO DE MENORES

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, mantenho a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da reprimenda basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes ou agravantes a considerar. Desse modo, torno concreta a pena de 1 (um) ano de reclusão.

6.3 - DA REPRIMENDA DEFINITIVA - CONCURSO FORMAL

Os delitos foram cometidos em concurso formal. Vejo que é mais favorável ao réu a aplicação da fração 1/6 (um sexto) sobre a maior pena calculada: a do crime de roubo.

Dessa forma, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

7 - DA PENA REMANESCENTE DE NEYVISON LUCAS MESQUITA BARATA

Considerando a prescrição dos demais delitos pelos quais o réu em epígrafe foi condenado (corrupção de menores e furto qualificado), remanesce para ele apenas a reprimenda relativa ao crime de roubo majorado, fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto e pelos fundamentos apresentados, conheço em parte e nego provimento ao recurso de Neyvison Lucas Mesquita Barata, mas, de ofício, declaro a prescrição dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, remanescendo inalterada a condenação pelo crime de roubo majorado; e conheço e dou parcial provimento ao apelo de Anderson dos Santos Dias, para absolvê-lo do crime de furto qualificado, e, de ofício, redimensiono a pena remanescente pelos crimes de roubo majorado em concurso formal com corrupção de menores.

É o voto.

Belém, 07/03/2025